Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
No intuito de alcançar a autocomposição, determinei a remessa dos autos ao CEJUSC-SEG (ID 64094681), com posterior renovação do ato para retificação de intimação (ID 66105870), contudo, a parte apelada, expressamente, declina e sinaliza seu desinteresse na nova tentativa de conciliação (ID 66139416). Diante da negativa expressa, perde o objeto o escopo de renovação do ato, impondo-se o regular processamento e enfrentamento da lide recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o recurso de apelação de ID 60894914 (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para exame do apelo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora